Tribunal: TJES
Processo: 5020157-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020157-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020157-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO:
ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ
SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese do autor:
Alega que adquiriu passagens aéreas com a IBÉRIA para um voo de Vitória/ES a Londres, com escalas programadas, mas, no retorno, ao tentar embarcar em Guarulhos/SP para Vitória, foi informado pela LATAM (parceira da IBÉRIA) que não havia passagens em seu nome. Sem suporte da empresa—que não disponibilizou atendimento presencial ou eficiente via SAC—o Requerente e sua família enfrentaram um atraso de 8 horas até conseguirem comprar novas passagens por conta própria. Além disso, durante o voo de Madrid a Guarulhos, enfrentaram problemas técnicos no entretenimento de bordo, obrigando-os a custear Wi-Fi. Devido à falta de assistência, também tiveram despesas extras com alimentação e transporte. Após a viagem, tentativas de resolver o problema diretamente com a IBÉRIA foram infrutíferas, pois o sistema não reconhecia sua reserva, resultando em uma resposta negativa à sua reclamação. Apresentou Contrarrazões ao ID. 13545455.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 13545452), alegando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que o caso deve ser regido pela Convenção de Montreal, afastando a aplicação do CDC. Quanto aos danos morais e materiais, sustenta que não há comprovação de abalo significativo e nega o dever de indenizar por danos materiais. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação de repetição do indébito por inexistência de cobrança indevida ou má-fé e que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a pagar, de forma solidária, à parte Requerente a quantia de R$ 2.017,12, em dobro, a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.
CONDENAR
a parte Requerida a pagar, de forma solidária, à cada parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que a empresa aérea que opera em sistema “
codeshare”
responde solidariamente por eventuais danos causados aos passageiros porque integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado. Apesar de não ter emitido diretamente a passagem, ela atua como co-prestadora do serviço, compartilhando rotas e responsabilidades com a companhia aérea contratante. Essa relação faz com que ambas sejam parte do mesmo contrato de transporte, sujeitas às mesmas obrigações perante o consumidor.

No mérito, verifico que a r. sentença merece alguns reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo foi cancelado em razão de manutenção extraordinária que deveria ser realizada na aeronave, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que os referidos problemas técnicos são circunstância intrínseca à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Foi bem esclarecido pelo magistrado sentenciante que não houve devida prestação de assistência material ao autor, tanto que desembolsou valores com compra de novas passagens, transporte e alimentação, totalizando o valor de R$ 2.017,12 (ids. 13545222 e 13545223, respectivamente), cuja restituição foi corretamente estabelecida em sentença. Entretanto, ouso divergir do respeitável entendimento do magistrado de piso quanto à forma de devolução dos referidos valores, haja vista a inexistência de comprovação de cobrança indevida ou má-fé por parte da recorrente, portanto, a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples.
Isso sem desconsiderar a aplicação da Convenção de Montreal em relação aos danos materiais, que veda a aplicação de penalidade para a referida hipótese (art. 29).
Por fim, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário. Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, principalmente a falta de auxílio.
Diferente dos danos materiais, na indenização por danos morais não se aplica a Convenção de Montreal, conforme já pacificado pelo Colendo STF.
Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para minorar

o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso e afastar a repetição do indébito, devendo a devolução dos valores ser realizada na forma simples.
5. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar PARCIALMENTE a sentença guerreada, apenas para
DETERMINAR
que a restituição de valores ocorra na forma simples e para

MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Reconhecida a falha na prestação dos serviços, a pretensão de ressarcimento dos danos materiais alegadamente suportados pela parte Requerente no valor R$ 2.017,12 (
id’s 43440719 e 43440720
) é medida que se impõe,
em dobro, em razão da flagrante violação à boa-fé objetiva e subjetiva
.”

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro.
Mantenho, no mais, o entendimento de Vossa Excelência quanto
à minoração dos danos morais.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o parcial êxito recursal.

É como, respeitosamente, voto.